Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Ingresso de policiais e busca domiciliar. Reconhecimento por fotografia. Culpabilidade. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Pena-base. Fração. Privilégio. Valores apreendidos. Perdimento.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – diversas denúncias anônimas registradas, filmagem de campana de policiais e abordagem de usuário que confirmou que comprou a droga no local, do réu -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.

2 - A condenação não pode se basear unicamentenoreconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.

3 - As condições do flagrante - em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, após campana realizada por policiais e apreensão de droga com usuário, que confirmou tê-la adquirido do réu, e, posteriormente, com o réu -, confirmadas pelos depoimentos dos policiais que participaram da ação e filmagens, são provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4 - A prática de duas ações nucleares do tipo penal - vender e manter em depósito - são circunstâncias inerentes ao crime de tráfico de drogas. Não serve como justificativa para valorar negativamente a culpabilidade.

5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (17,51g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

7 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu tem condenação recente por tráfico de drogas e as circunstâncias do caso concreto indicam que se dedica a atividades criminosas – diversas denúncias anônimas registradas, apontando o réu e seus irmãos como traficantes na região.

8 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.

9 - Apelação provida em parte.